Tribunal: TJDFT
Processo: 0732232-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732232-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: WESLEY GOMES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em face de decisão do Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, proferida nos autos da ação PREVIDENCIÁRIA em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Pje n. 0721369-89.2023.8.07.0015. A decisão agravada determinou o fornecimento do nome completo e da matrícula do servidor responsável pelo não implantação do benefício concedido judicialmente, nos seguintes termos (ID. 202288914 na origem): [...] A conduta do réu nos presentes autos configura ato atentatório à dignidade da justiça, pois infringe o disposto no art. 77, IV, do CPC. Foram concedidas várias oportunidades para cumprimento da sentença, no entanto a conduta do réu foge ao princípio da razoabilidade, atentando, ainda, contra os princípios da cooperação e da boa-fé com que devem pautar-se as partes participantes do processo. Além do mais, verifica-se que nem a imposição da multa diária no valor de R$100,00 foi eficaz para compelir o réu a cumprir a sentença proferida nos autos, já transitada em julgado. Assim, entendo cabível a sua majoração para R$200,00. Por outro lado, mostra-se cabível, também, a responsabilização pessoal do agente público responsável pela conduta omissiva, que se mostra recalcitrante no cumprimento da ordem judicial. Embora não seja parte no processo, a partir do momento em que o agente público se opõe injustificadamente ao cumprimento de uma ordem judicial, ele dá ensejo à aplicação das medidas necessárias a dar efetividade à prestação jurisdicional, com a sua responsabilização pessoal. É claro que não há que se olvidar da aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa em relação ao agente público que descumpriu a ordem. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado a respeito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. COMINAÇÃO DE MULTA. ATO ATENTATÓRIO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO E DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. DECRETO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DO TRANSGRESSOR. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. SUSPÉNSÃO DOS EFEITOS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O Poder Público deve atuar sempre com intuito de atender e concretizar o disposto na Constituição. A proteção ao direito à saúde da agravada depende de atuação positiva do Estado, a saber, o fornecimento gratuito de medicamentos. Não se pode admitir que a Administração crie desnecessários obstáculos ao cumprimento de garantia constitucional à saúde; 2. A multa por não fornecimento do medicamento deve ser aplicada notadamente quando a gravidade do caso reclama medida urgente, sob pena de danos irreparáveis. Entretanto, a cominação da multa prevista nos artigos 14, V e parágrafo único; 600, II e III, todos do CPC depende da comprovação de atuação dolosa do agente. 3. O juízo sem jurisdição criminal ao notar nos autos a configuração de crime de ação pública deverá remeter os autos para o Ministério Público, na forma do art. 40 do Código de Processo Penal, devendo o magistrado com competência para a matéria criminal proceder à análise sobre a presença dos elementos do tipo penal; 4. A determinação de prisão em flagrante por descumprimento de ordem judicial deve ser afastada, sem prejuízo, todavia, de instauração de eventual ação penal pela prática de eventual infração penal 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF, Acórdão n.867066, 20150020032615AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2015, Publicado no DJE: 18/05/2015. Pág.: 185)". "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECALCITRÂNCIA NO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA SANCIONATÓRIA. ART. 14, V, E § ÚN., DO CPC. POSSIBILIDADE DE ATINGIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ATINGIMENTO DE AGENTE PÚBLICO PRESENTANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER. I. Se resta configurada recalcitrância no cumprimento de decisão judicial, é possível a aplicação de multa sancionatória, na forma do art. 14, V, e § ún., do CPC, mesmo que em desfavor da Fazenda Pública. II. A extensa amplitude subjetiva de tal multa sancionatória, justificada por seu caráter peculiar, pode abarcar o próprio agente público presentante da entidade pública pertinente, na qualidade de indivíduo que, de alguma forma, participa do processo. III. Como, nessa hipótese, a obrigação no sentido de pagar multa cominatória é imposta àquele agente público, transparece a ausência de interesse em recorrer por parte daquela entidade pública, pois a sanção ora atacada atinge seu alvo subjetivo de modo personalíssimo.(TRF-2 - AG: 201202010015150 RJ 2012.02.01.001515-0, Relator: Desembargadora Federal VERA LUCIA LIMA, Data de Julgamento: 06/06/2012, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::01/08/2012 - Página::167/168)". Além do mais, importante observar que o descumprimento da ordem judicial também afronta o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, previsto no art. 5o, XXXV da CF. Ressalto que não há que se falar em ofensa ao artigo 506 do CPC, que estabelece que a coisa julgada não alcança terceiros, pois a multa coercitiva é uma medida necessária para dar efetividade à prestação jurisdicional, que no presente caso depende da atuação de um agente público, representante do Estado. Dispõe o art. 77 do CPC: “Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...)IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...)§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.”. Por outro lado, o § 4o do referido artigo dispõe que “a multa estabelecida no §2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, §1o e 536, §1o”. O que se verifica no presente feito é a resistência injustificada ao cumprimento de uma obrigação decorrente de sentença transitada em julgado, caracterizando ato atentatório ao exercício da jurisdição. Por fim, ressalto que à Procuradoria do INSS compete representar a autarquia judicialmente, sendo as intimações dirigidas ao réu devidamente realizadas através desse órgão. Ante o exposto, com fundamento no inciso I do §1o do art. 537 do CPC, majoro a multa diária fixada ao ID 192673161 para R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-a ao novo prazo de 90 (noventa) dias úteis a partir da presente decisão. Determino ao réu que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas deste processo. Intime-se o réu. O agravante alega, em suas razões recursais (ID. 62462944) em resumo: i) “..que todas as medidas que competiam à Procuradoria para que o INSS tomasse ciência da decisão que lhe determina atendimento de obrigação de fazer já foram adotadas, entretanto a inexistência de pessoal suficiente na autarquia leva ao inevitável acúmulo de demandas de igual natureza, que estão sendo atendidas por ordem de registro de sua requisição, junto ao setor competente da autarquia previdenciária.”; ii) que “...o cumprimento da decisão judicial incumbe à parte no processo, que é o ente da Administração Pública, e, não, o advogado público que apenas o representa judicialmente, ou o servidor que, de modo impessoal, tem o dever de dar cumprimento às atividades que lhe são repassadas pelo ente, segundo seu vínculo funcional.”; iii) que “...os servidores da autarquia não se vinculam pessoalmente a determinadas ordens judiciais, tratando-se, ao revés, de atendimento promovido a partir de uma fila única de atendimento, portanto com total impessoalidade.”. Sustenta que não compete ao Magistrado, em ação previdenciária, apurar e deliberar acerca de eventual ação regressiva da Autarquia ou da União contra os seus servidores. Afirma que para responsabilização do servidor, além do eventual dano causado, é necessária a produção de prova para que seja comprovada atuação por meio de comportamento doloso ou culposo em sentido estrito, o que não é possível verificar na ação previdenciária em questão. Pede seja o presente recurso recebido e deferido o efeito suspensivo à decisão agravada para suspender a determinação de fornecimento de nome de servidor do INSS. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Isento de preparo. É o relato do necessário. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de suspenção da decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A questão controvertida diz respeito possibilidade de indicação de nome e matrícula de servidor vinculado ao INSS e supostamente responsável pelo (des)cumprimento de ordens judiciais do Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF. Analisado os autos na origem, tenho que assiste razão à parte agravante. Preliminarmente, nos termos do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. No caso, entendo que, na hipótese versada nos autos, a responsabilidade é objetiva do Estado, com o que somente deve ser direcionada a imposição de multa por descumprimento ao ente público competente pela análise de requerimentos administrativos para fins de concessão de benefício previdenciário. Ainda, de acordo com o artigo 124-C da Lei de Benefícios, incluído pela Lei n.o 13.846/2019, o servidor responsável pela análise dos pedidos dos benefícios previstos nesta Lei motivará suas decisões ou opiniões técnicas e responderá pessoalmente apenas na hipótese de dolo ou erro grosseiro, em consonância com o disposto no artigo 28 da LINDB (o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro), incluído pela Lei n.o 13.655/2018. Ora, não há qualquer dado concreto nos autos que indique a prática de conduta dolosa ou afrontosa do gerente da agência do INSS de demandas judiciais ou de qualquer outro servidor da autarquia agravante. A demora para implantação/revisão do benefício previdenciário em questão, não se traduz nas condutas descritas no artigo 124-C da Lei de Benefícios, mormente porque tal demora pode ser facilmente atribuída ao momento administrativo vivido pela autarquia, com excesso de demandas para exame em função da notória atividade revisional que vem realizando nos benefícios que paga, e pelo sucateamento que tal autarquia sofreu nos últimos anos. Eventual falha do agente público, o que não se acredita haver no caso dos autos, deve ser apurada em processo administrativo pelo órgão competente da Administração Pública e, não, no Poder Judiciário, a quem incumbe apenas o controle de legalidade quando provocado. Nesse sentido já se manifestou este eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DO JUÍZO DE INDICAÇÃO DO NOME DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E SUA MATRÍCULA. MEDIDA EXCESSIVA. APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA. 1. A responsabilização pessoal do agente público pressupõe dolo ou erro grosseiro (Decreto-Lei no 4.657/42), o que não se pode constatar na hipótese. Eventual falha administrativa praticada pelo servidor deve ser apurada em processo administrativo no âmbito do órgão competente da Administração Pública e, não, no Poder Judiciário. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1891920, 07182798420248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INSS. ADMINISTRATIVO. ATRASO CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICIAIS. FORNECIMENTO NOME E MATRÍCULA SERVIDOR. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O regime jurídico a ser aplicado à situação concreta, que diz respeito à possível descumprimento de decisões judiciais por servidor público vinculado ao Instituto Nacional do Seguro Social, deve ser analisado sob a disciplina da Lei no 8.112/1990. 2. De acordo com o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, ficou estabelecida a possibilidade de o magistrado "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial". Observa-se, então, que o referido dispositivo traduz um poder geral de efetivação, permitindo que sejam aplicadas medidas atípicas para o cumprimento das ordens judiciais. 3. No caso concreto, quanto à ordem para informar dados do servidor responsável pelo atraso no cumprimento das decisões proferidas pelo Juízo de origem, destaca-se que os servidores da autarquia não se vinculam pessoalmente a determinadas ordens judiciais, sendo o atendimento realizado a partir de uma fila de atendimento, com a devida impessoalidade. 4. Mesmo que eventualmente a conduta do agravante nos autos de origem configure ato atentatório à dignidade da justiça, em razão de infringir o disposto no art. 77, inciso IV, do CPC, entendo não ser viável, apenas com as informações constantes no processo, diligenciar de maneira efetiva em busca de uma possível atuação individual relativa ao descumprimento dos atos judiciais. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1857489, 07447801220238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INSS. DESCUMPRIMENTO REITERADO. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DE SERVIDOR PÚBLICO DO INSS. MEDIDA EXCESSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A identificação pessoal das informações funcionais do servidor responsável para fazer as anotações previdenciárias se revela desproporcional, tendo em vista que é de conhecimento público a grande defasagem de pessoal do INSS. 2. Imputar ao servidor público a responsabilidade pela ausência de organização e programação do Órgão é medida excessiva, que não pode ser mantida. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1841992, 07439521620238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ORDEM JUDICIAL DE INDICAÇÃO DA METODOLOGIA DE CÁLCULO DE DETERMINADO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO, A ENCARGO DO INSS. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. NOVA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE O INSS FORNEÇA O NOME DO RECALCITRANTE SERVIDOR E DE SUA MATRÍCULA. MEDIDA FORA DE PROPORÇÃO. NÃO VISUALIZADO ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. Os servidores estatais, somente respondem administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica, a cujo quadro funcional se vincular, caso evidenciado o dano e se comprove que sua atuação se deu de forma dolosa ou culposa. II. Para a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, o magistrado deverá intimar previamente a parte acerca do dever de "cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação" (Código de Processo Civil, art. 77, § 1o). III. No caso concreto, a determinação judicial para que a autarquia previdenciária preste informações acerca do nome completo e da matrícula do servidor responsável pelo descumprimento judicial no bojo de ação previdenciária se mostra fora de proporção à objetivada obrigação de fazer consistente na apresentação de metodologia de cálculo de determinado benefício previdenciário, especialmente porque os agentes públicos não se vinculam pessoalmente às ordens judiciais, pois atuam de forma impessoal. IV. Conforme informações extraídas do processo originário, ainda que evidenciada a recalcitrância da autarquia (INSS) ao cumprimento das decisões judiciais (objeto de incidência de multa), não se dessume, por ora, conduta dolosa ou erro grosseiro do servidor público que supostamente seria o "responsável" pelo "cumprimento" das decisões judiciais proferidas nos autos originários, tampouco prévia intimação do servidor, elementos essenciais à incidência das penalidades processuais previstas por ato atentatório à dignidade da justiça. V. Suspensa a ordem judicial de fornecimento dos dados individualizados do servidor público do INSS. VI. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1799007, 07402142020238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 20/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DO JUÍZO DE INDICAÇÃO DO NOME DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E SUA MATRÍCULA. MEDIDA DESARRAZOADA. APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA. 1. A requisição do nome e matrícula do servidor público do INSS que descumpriu a decisão judicial de restabelecimento do auxílio-doença acidentário é desarrazoada, pois os servidores do INSS não se vinculam pessoalmente às ordens judiciais, pois atuam de forma impessoal, em conformidade com a teoria do órgão público ou da imputação. A responsabilidade pessoal do servidor público somente ocorre quando há dolo ou culpa em suas ações. 2. Nesse contexto, o descumprimento de uma decisão judicial por servidor não implica automaticamente em sua responsabilização pessoal. É necessário que haja a análise detalhada das circunstâncias e das motivações que levaram ao descumprimento, a fim de determinar se agiu com dolo ou culpa. 3. Ademais, cuida-se de competência da Controladoria-Geral da União, órgão de controle interno do Governo Federal, a quem incumbe verificar as falhas apresentadas pelo órgão público, e não do Poder Judiciário, que apenas faz o controle de legalidade após ser provocado. 4. O descumprimento da obrigação de implantar benefício previdenciário não atendido pela autarquia previdenciária no prazo fixado pelo juiz enseja a aplicação de multa diária prevista no artigo 537 do CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1762135, 07274258620238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MAJORAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. VERIFICADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. SERVIDOR PÚBLICO. DOLO OU ERRO GROSSEIRO. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A multa cominatória é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas em importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. 2. Os requisitos legais para a aplicação das astreintes são: 1) suficiência da medida; 2) compatibilidade com a obrigação; e 3) prazo razoável para cumprimento. Ademais, o valor arbitrado ou a periodicidade da multa pode ser alterado pelo juiz posteriormente de ofício ou a requerimento da parte interessada. 3. Na hipótese, a autarquia foi intimada por três vezes para que comprovasse o reestabelecimento do auxílio-doença acidentário ou para que comprovasse a reabilitação profissional administrativa e consequente concessão do auxílio-acidente acidentário, no prazo de 15 dias úteis, contados em dobro, consoante artigos 183 e 219, do Código de Processo Civil. Todavia, referidas determinações foram descumpridas. Em razão da recalcitrância para cumprir a determinações judicial, a multa foi majorada. 4. A multa fixada, mesmo após sua majoração, não é excessiva. Ademais, o prazo inicialmente concedido para o cumprimento da obrigação é razoável. A multa deve ser mantida. 5. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal prevê que "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." A Lei de Introdução às Normas Brasileiras, em seu art. 28, informa que o agente público será responsabilizado em caso de dolo ou erro grosseiro. 6. O §1o, do art. 77, do Código de Processo Civil, disciplina que o juiz deverá advertir previamente a parte de que a violação do dever de "cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação" constitui ato atentatório à dignidade da justiça. 7. No caso, não ficou demonstrado dolo ou erro grosseiro na conduta funcional do servidor público. Ademais, não houve prévia intimação com a advertência de que o descumprimento da ordem judicial ensejaria a aplicação da multa de litigância de má-fé. A determinação de intimação pessoal do servidor deve ser afastada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1750514, 07264497920238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tenho que suspensão da decisão agravada, na presente via recursal, é medida adequada ao caso concreto, posto que ausente prova inequívoca de atuação específica de qualquer servidor da autarquia agravante no descumprimento da decisão mencionada, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora em em razão do prazo determinado para a apresentação da informação vinculada ao gerente da agência responsável pela revisão do benefício da parte agravada. Ante do exposto, defiro a medida liminar para afastar a determinação de identificação pessoal do gerente da agência responsável pela revisão do benefício da parte agravada ou de qualquer outro servidor do INSS responsável pelo eventual (des) cumprimento da medida. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos termos do art. 109, inciso I do Código de Processo Civil. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, conforme disposto no art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital